Tribunal: TJSP
Processo: 1509995-46.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
1. Roubos majorados e corrupção de menores – Suficiência de provas – Súmula 500 do STJ – Condenação mantida.
2. Penas – Aumento das básicas pela violência desnecessária – Ratificação no caso dos roubos – Exclusão no tocante à corrupção de menores, pela ausência de nexo específico entre a circunstância e a espécie delitiva.
3. Emprego de arma – Afastamento – Instrumento não apreendido –

Ementa:
1. Roubos majorados e corrupção de menores – Suficiência de provas – Súmula 500 do STJ – Condenação mantida.
2. Penas – Aumento das básicas pela violência desnecessária – Ratificação no caso dos roubos – Exclusão no tocante à corrupção de menores, pela ausência de nexo específico entre a circunstância e a espécie delitiva.
3. Emprego de arma – Afastamento – Instrumento não apreendido – Réus encontrados com simulacro após crime semelhante dois dias depois – Possibilidade de uso do mesmo objeto no fato dos autos.
4. Concurso de agentes – Caracterização – Aplicação do acréscimo mínimo previsto para a majorante, não mais incidindo a regra do art. 68, parágrafo único, do CP, ante a exclusão do emprego de arma.
5. Concurso formal – Configuração para os dois roubos, porquanto duas as vítimas lesadas com a mesma ação, e também entre tais delitos e a corrupção de menores – Aumento de 1/5, adotado o critério progressivo de exasperação conforme o número de infrações.
6. Multas – Soma em conformidade com o art. 72 do CP.
7. Regime inicial – Ratificação da opção pelo fechado – Arts. 33, § 3o, e 59 do CP